Tribunal: TJSP
Processo: 2157277-11.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. Extensão da previsão do art. 117 da LEP a sentenciados em regime diverso do aberto, consoante precedentes do C. STJ, que serve para resguardar os interesses da criança. Aplicação dos princípios da proteção integral, porém, que não se vislumbram na hipótese, por não ter demonstrado ser, a sentenciada, pessoa imprescindível aos cuidados de seus

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. Extensão da previsão do art. 117 da LEP a sentenciados em regime diverso do aberto, consoante precedentes do C. STJ, que serve para resguardar os interesses da criança. Aplicação dos princípios da proteção integral, porém, que não se vislumbram na hipótese, por não ter demonstrado ser, a sentenciada, pessoa imprescindível aos cuidados de seus filhos. Crianças atualmente sob os cuidados da tia. Ausentes circunstâncias que atestem a excepcionalidade da medida, nos termos do entendimento do STJ e do STF. Decisão mantida. Falta de prova do constrangimento ilegal. Impetração não conhecida.